Tribunal: TJDFT
Processo: 0727213-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727213-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA D ASSUNCAO CARDOSO FUJISHIMA AGRAVADO: PAULO MITIAKI FUJISHIMA, MIRTIS RIBEIRO DA SILVA, ELIZA MITIKO FUJISHIMA KWABARA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que muito embora conste na petição do recurso “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”, não houve qualquer pedido nesse sentido. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora